Tribunal: TJBA
Processo: 8072753-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072753-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento interposto em execução individual de sentença coletiva. Decisão que determina a implantação da gratificação de estímulo à atividade de classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos. Título executivo judicial com trânsito em julgado. Discussão sobre absorção da vantagem, bis in idem e incompatibilidade com o regime de subsídio. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Respeito à coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução individual de sentença coletiva, que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre os proventos da parte exequente. O recurso questiona a legalidade da implantação, alegando incompatibilidade com o regime de subsídio, bis in idem e absorção por outras verbas.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir fundamentos afastados no título executivo transitado em julgado, notadamente sobre a possibilidade de implantação da GEAC nos proventos do servidor aposentado, nas condições já reconhecidas pela decisão exequenda.

III. Razões de decidir

3.O acórdão concessivo de segurança, com trânsito em julgado, constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, que fixou a obrigação de implantar a GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos da parte exequente.

4.É vedada, na fase de cumprimento, a rediscussão do mérito da causa ou das premissas jurídicas já decididas, em respeito à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

5.O art. 525, §1º, do CPC, prevê rol taxativo de matérias impugnáveis na fase de execução, sendo admitida apenas a alegação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo superveniente à formação do título, o que não se verifica no caso concreto.

6.As alegações de que a GEAC já estaria absorvida, que seria incompatível com o regime de subsídio ou configuraria bis in idem foram expressamente afastadas no acórdão exequendo, não cabendo sua reapreciação na fase executiva.

7.A tentativa de reabrir discussão sobre o conteúdo do título judicial configura inovação indevida e contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre os limites da impugnação ao cumprimento de sentença.

8.Estando delineado título individual certo e exigível, e ausente qualquer causa superveniente que modifique ou torne inexigível a obrigação, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a implantação da vantagem.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8072753-27.2025.8.05.0000,
em que é agravante

ESTADO DA BAHIA
e

agravada
MARIA DO CARMO OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.